Tribunal: TJSP
Processo: 2249825-21.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Vasconcellos Presinoti contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anterior. O embargante sustenta omissão no julgado,

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Vasconcellos Presinoti contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anterior. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando ausência de manifestação sobre fundamentos jurídicos essenciais, como intervenção de terceiro (art. 125, II, CPC) e princípios de economia processual e celeridade. Requer o acolhimento dos embargos para suprir as supostas omissões.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem possuem efeito infringente, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.
A jurisprudência do STJ confirma que os embargos são cabíveis apenas para sanar vícios específicos, não para modificar o julgado (EDcl no REsp 1.177.092/RJ).
IV. Dispositivo e tese
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.
A ausência de manifestação sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09.06.2011; STF, AI 775.798 AgRg em EDcl, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 11.04.2011.